Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E GRAVIDADE DAS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. APLICAÇÃO. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F", CP. BIS IN IDEM. NÃO APLICADA.
I - A quantidade de agressões, que causaram multiplicidade de lesões na cabeça e rosto da vítima, demonstra maior intensidade do dolo e reprovabilidade do comportamento do agente, justificando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
II - A prática do crime na presença da filha menor, impressionando a criança e prejudicando o seu desenvolvimento, configura fundamento independente e idôneo para análise desfavorável das circunstâncias do crime.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto das relações domésticas.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.